Tribunal: STF
Processo: ARE 1602810
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 6. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. ANÁLISE ATUAL DA LEGALIDADE DE RECOMENDAÇÃO OU NÃO DO MEDICAMENTO PELA CONITEC. CONTROVÉRSIA SOBRE IMPRESCINDIBILIDADE E EFICÁCIA DO TRATAMENTO PLEITEADO E NECESSIDADE DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.

2. A Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu:
“DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ACALABRUTINIBE. LINFOMA NÃO HODGKIN DE CÉLULAS DO MANTO. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE. ADOÇÃO DO CAP/PMVG. HONORÁRIOS. 
1. A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (Súmula Vinculante n. 61/STF). 
2. Caso concreto em que restou demonstrada a possibilidade de entrega do medicamento ACALABRUTINIBE 100mg para tratamento de Linfoma Não Hodgkin de Células do Manto (CID10 C85.7) 
3. Embora a presença de condições favoráveis para a aquisição de medicamentos fosse dirigida à administração pública, incentivando a boa prática negocial e o cumprimento voluntário da obrigação, prevaleceu no Supremo Tribunal Federal que é obrigatória a utilização do preço governamental, isto é, o Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG), obtido pela incidência do Coeficiente de Adequação de Preços (CAP) na aquisição de medicamentos através de processo judicial (item 3.2 da tese; Tema 1234/STF). Diante disso, havendo imposição de aquisição judicial do medicamento, deverá ser empregado o preço governamental. 
4. Nos casos em que a responsabilidade financeira seja integral da União, sob a ótica do princípio da causalidade, a condenação ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser também direcionada ao ente federal” (fl. 1, e-doc. 71).

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 4, e-doc. 74).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e negado seguimento pela aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 6), ressaltando-se que “foram observados os critérios estabelecidos para o fornecimento, em caráter excepcional, de medicamento não incorporado no SUS” (fl. 2, e-doc. 82).

4. A agravante argumenta “trata[r]-se de ação ordinária proposta em face da União e Estado do Rio Grande do Sul, na qual a parte postula o fornecimento do medicamento Acalabrutinibe 100mg para tratamento de Linfoma Não Hodgkin de Células do Manto (CID10 C85.7)” (fl. 2, e-doc. 85).

Sustenta que, “em pleito por medicamento não incorporado ao SUS, a presunção de legalidade e de legitimidade milita em prol do sistema público de saúde, sendo ônus do autor demonstrar, com base em evidências científicas de alto nível, eventual desacerto da CONITEC ao não incorporar o medicamento” (fl. 4, e-doc. 85).

Assinala que “a parte autora não se desincumbiu desse ônus, que está sendo transferido equivocadamente para a Administração, ao arrepio do preconizado no julgamento dos temas 1234 e 6 da Repercussão Geral e em evidente cerceamento de defesa da União” (fl. 4, e-doc. 85).

Ressalta que “a controvérsia aqui estabelecida não demanda qualquer reexame de fatos ou provas, mas apenas saber se a presunção de legalidade e correção técnica das decisões omissivas ou comissivas da CONITEC foi derrogada por ‘evidências científicas de alto nível’, baliza expressamente fixada por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 6 (Súmula Vinculante n. 61) e do Tema 1234 (Súmula Vinculante n. 60)” (fl. 5, e-doc. 85).

Alega não ser “necessário reexaminar fatos e provas para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, basta saber que medicamentos não incorporados só podem ser deferidos excepcionalmente, se provadas as circunstâncias mencionadas nos julgamentos dos Temas 1234 e, principalmente, Tema 6. Basta saber que o ônus dessa prova é do autor, conforme os mesmos precedentes vinculantes, e que a qualidade dessa prova é indicada expressamente e restrita a estudos de alto nível de evidência científica” (fl. 5, e-doc. 85).

Afirma que “no caso específico o acórdão recorrido se apega a questões outras que não as balizas dos temas 1234 e 6, baseando-se apenas e tão somente em uma nota técnica favorável à concessão do medicamento, mas que não faz referência a estudos de elevado grau de evidência científica que demonstrem a superioridade do tratamento vindicado em relação aos disponíveis pelo SUS. Olvida contudo, que há nos autos nota do TelessaúdeRS desfavorável à concessão do medicamento” (fl. 5, e-doc. 85).

Destaca que “afigura-se manifesto que a análise pleiteada não afronta a Súmula 279 do STF, porquanto não versa sobre reexame de provas, mas sobre a correta aplicação do direito constitucional consolidado em súmula vinculante a fatos incontroversos, impondo-se, por isso mesmo, o conhecimento do recurso extraordinário” (fl. 5, e-doc. 85).

No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art.196 e o inc. II do art. 198 da Constituição da República e ofendido os Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.
Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e assentou a responsabilidade solidária dos entes federados em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde.

Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label ); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se, também, a obrigatoriedade de o juízo promover o necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.

6. É de se anotar inicialmente que, na espécie, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao presente recurso extraordinário, sob o fundamento de estar o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal quanto ao Tema 6 da repercussão geral.

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. CAPUT DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.443.183-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Configura erro grosseiro a interposição do agravo, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível para impugnar o referido ato decisório, conforme disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “o agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).

Com a aplicação do Tema 6 da repercussão geral pelo Tribunal de origem e a interposição do agravo interno na origem, ao qual negado provimento, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal sobre a alegada necessidade de adequação aos requisitos postos no paradigma.

7. Na espécie em exame, consta do acórdão recorrido que teria havido análise atual, na origem, da legalidade do ato de não incorporação do medicamento pleiteado no Sistema Único de Saúde pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia – CONITEC, tendo o Tribunal de origem analisado a controvérsia posta nos presentes autos sobre a adequação do medicamento pleiteado com a necessidade da parte autora. Assentou-se, então, que “o medicamento possui registro na ANVISA e está caracterizada a ilegalidade em relação à não incorporação, ato omissivo do órgão técnico que causa prejuízo à parte, justamente por existirem elementos de prova que confirmam a adequação e a superioridade do tratamento pleiteado. A parte autora, por sua vez, não tem capacidade financeira para arcar com os custos do tratamento. E está também comprovado nos autos que existe a impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Além disso, a prova dos autos confirma que o medicamento é eficaz e seguro à luz da medicina baseada em evidências, conforme demonstrado. Em acréscimo, o medicamento afigura-se imprescindível diante do quadro clínico apresentado” e conclui que “os seguintes elementos de prova confirmam tais assertivas: a) laudo do médico (evento 1, LAUDO6); b) nota técnica mais atualizada (evento 80, NOTATEC1); c) laudo médico mais recente que confirma o sucesso do tratamento após a concessão da tutela provisória (evento 78, LAUDO2)” (fl. 3, e-doc. 70).

No presente caso, dado o reconhecimento de haver “omissão relevante que confirma a ilegalidade da postura administrativa diante da existência de evidências favoráveis e adequação do tratamento para o caso concreto”, tendo sido “comprovado nos autos que existe a impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas”, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região concluiu pela necessidade de aplicação de critérios específicos para o caso concreto, afirmando ser o tratamento adequado para a doença da parte autora (fl. 3, e-doc. 70).

Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, para acolher a pretensão da agravante e, eventualmente, rever a conclusão adotada na origem, sobre a imprescindibilidade, a eficácia do tratamento e a adequação do medicamento pleiteado com a necessidade da parte autora, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERRAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.506.368-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. III - É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.121.669-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ABRANGÊNCIA DOS EFEITOS DA SENTENÇA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO. 1. O Tribunal a quo decidiu a controvérsia com base na aplicação e interpretação do art. 16 da Lei 7.347/1985, de modo que para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o reexame da referida legislação infraconstitucional, providência inviável em sede de recurso extraordinário 2. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.244.245-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.6.2020).

Nada há a prover quanto às alegações da agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora